Tribunal: CARF
Processo: 10855.722089/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. SÚMULA CARF No. 180.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços médicos prestados e dos correspondentes pagamentos, nos termos da Súmula CARF 180: para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente, apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos expressos de modo claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, não procedendo a arguição de nulidade.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722089/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.297 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
DEJANIRA LUIZA MATTOS GARCIA GAYOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO
DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
COM
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR.
SÚMULA CARF No. 180.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da
efetividade dos serviços médicos prestados e dos correspondentes pagamentos,
nos termos da Súmula CARF 180: “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A notificação de lançamento foi emitida por autoridade competente,
apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal da infração e a descrição dos fatos expressos de modo
claro, permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele
atribuídos, não procedendo a arguição de nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722089/2013-94
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722089/2013-94

(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Trata-se o presente processo decorrente da Notificação de Lançamento de Imposto
de Renda da Pessoa Física (IRPF) no. 2009/40000017877 (e-fls. 56/63), referente à Declaração
de ajuste do IRPF 2009, referente ao ano-calendário 2008, lavrada para cobrança do IRPF
Suplementar, multa de ofício e juros de mora, em razão de terem sido verificadas as seguintes
infrações:
 Dedução indevida de despesas médicas;
 Dedução indevida de Previdência Privada e FAPI.
Tendo em vista a apresentação da Declaração de ajuste anual, a Recorrente foi
intimada em 03/05/2012 (e-fls. 55), a apresentar comprovantes de pagamento de contribuição à
Previdência Privada e FAPI, comprovantes originais e cópias de despesas médicas e de despesas
com planos de saúde, com discriminação de valores por beneficiários, por meio da intimação no.
2009/439837552417516 (e-fls. 53/54). A intimada apresentou recibos e comprovantes de
profissionais e estabelecimentos informados.
A fiscalização não aceitou parte dos comprovantes apresentados e intimou
novamente a Recorrente a apresentar cópias dos cheques por meio dos quais os pagamentos
foram realizados ou extratos de conta bancária com a comprovação. Contudo, não foram
apresentados outros documentos, de modo que a glosa foi parcialmente mantida.
Em 24/06/2013, a Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 2/44), com os
seguintes argumentos, em síntese:
 Que foram entregues à Receita Federal os recibos e demonstrativos
bancários solicitados e que tais pagamentos foram feitos em dinheiro, de
modo que a comprovação do pagamento se dá com a apresentação dos
recibos emitidos pelos prestadores de serviços médicos;
 Que em 1989, a Recorrente teria sofrido a retirada de um tumor benigno
do cérebro e que em 2008, as crises convulsivas teriam retornado,
justificando o acompanhamento por terapeuta e médico neurologista;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722089/2013-94

 Que o plano de saúde foi reduzido para básico (enfermaria) em razão do
aumento de preços;
 Que estão sendo anexados: declaração dos médicos e dentistas sobre a
situação e os atendimentos realizados; extratos bancários assinalando as
retiradas que excedem os valores das contas pagas;
 Que o IR da Recorrente é retido na fonte e que não possui dependentes.
Em 15/03/2017, a 4a Turma da Delegacia de Julgamento de Porto Alegre proferiu
o Acórdão no. 10-58.219 (e-fls. 68/72), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRIVADA.
É passível de dedução da base de cálculo do imposto de renda o valor de contribuição à
previdência privada devidamente comprovada por meio de documentos hábeis e
idôneos. Mantidos os valores não comprovados.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS
É passível de dedução da base de cálculo do imposto de renda o valor das despesas
médicas comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos.
Mantidos os valores não comprovados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Recorrente foi intimada em 09/05/2017, conforme AR (e-fls. 78).
Em 07/06/2017, a Recorrente, por meio de seus procuradores constituídos,
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 89/111), com os seguintes argumentos, em síntese:
Dos Fatos
 A presunção motivadora da constituição do crédito tributário não pode
prevalecer, pois vai de encontro à realidade fática (despesas médicas
efetivamente suportadas pela Impugnante no ano de 2008), conforme
documentos já apresentados ao Fisco, que demonstram cabalmente a
invalidade do ato administrativo de lançamento tributário;
 Não há disposição legal que justifique a inversão do ônus da prova no caso
em tela;
Preliminar de mérito
 O presente lançamento parte da premissa de que as deduções médicas não
ocorreram ou que os pagamentos não foram exatamente nos valores
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722089/2013-94

realizados, como se a Recorrente tivesse agido de má-fé para reduzir o
recolhimento de IR;
 que os pagamentos efetivados pela Recorrente encontram-se comprovados
nestes autos, ou seja, foram apresentados todos os documentos que
comprovam a realização de tais despesas médicas;
 não consta a informação nos autos, se os médicos e dentistas que
prestaram serviços à Recorrente teriam sido intimados;
 que a contribuinte não pode ser punida por não apresentar documentos que
não são seus, ou seja, que são de profissionais que a atendeu;
 que a fiscalização teria agido comodamente da forma mais fácil para o
Fisco, partindo de presunção de que as deduções feitas são em valores
superiores aos usualmente praticados por profissionais, ao invés de aceitar
as provas realizadas nos autos e o órgão julgador manteve tal
entendimento;
 que tal presunção ofende o Princípio da Verdade Material;
 cita doutrina e jurisprudência sobre a necessidade de observância de tal
princípio no processo administrativo tributário;
 alega que a Administração deveria ter usado de todos os meios que possuía
para buscar a verdade material, inclusive a intimação dos prestadores de
serviço;
 Sustenta que a fiscalização alega que os valores pagos seriam de notória
superioridade, mas não traz nenhuma prova para comprovar esse
argumento;
 Afirma que, ao contrário do que afirmado pela fiscalização, a Recorrente
não teria deixado de apresentar documentos quando intimada;
Do Mérito
 cumpre ressaltar que acompanham esse recurso outros documentos hábeis
a comprovar os gastos médicos suportados pela Recorrente no ano de
2008, qual sejam recibo e declaração prestados pelo Dr. Sérgio Von
Krakauer Hubner (DOC. 1); recibo e declaração prestados pela Dra.
Marina de Lima Ferraz (DOC. 2) e declaração prestada pela Dra. Sonia
Maria de Oliveira Fogaça (DOC. 3);
 que já tinham sido apresentado aos autos outros documentos (recibos,
notas fiscais de prestação de serviços);
 que mesmo após a apresentação de documentos, a fiscalização teria
solicitado comprovantes de despesas originais dos 4 anos anteriores à
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722089/2013-94

intimação, e que a Recorrente não teria conseguido levantar a
documentação em tempo hábil;
 Sustenta que apenas é possível desconstituir uma prova mediante outra
prova e que não há nos autos comprovação no sentido contrário do que o
afirmado pela Recorrente;
 Defende que os documentos apresentados são idôneos, harmônicos às
exigências legais e que a fiscalização não teria desconstituído a prova
apresentado outras provas em contrário;
 Defende não ser possível o uso de presunção nesse sentido e que inexiste
norma de inversão do ônus da prova;
Da inexistência de notoriedade no caso (“notória superioridade aos
valores usualmente praticados”)
 Alega que a fiscalização não trouxe provas em contrário dos comprovantes
apresentados aos autos e que tentou impor certa notoriedade no caso para
invalidar as provas apresentadas;
 Sustenta que as despesas médicas não são de elevada monta, considerando
as condições de idade e de necessidade, em razão das razões médicas bem
descritas pelo neurologista em seu atestado;
 Ademais, a afirmação de que os valores estariam acima dos valores de
mercado não trazem qualquer comprovação;
Do pedido
 Requer a anulação da notificação e que seja considerado improcedente o
lançamento de ofício.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade e Delimitação da Lide
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722089/2013-94

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Apesar das glosas realizadas terem sido decorrentes de Deduções Indevidas de
Previdência Privada e FAPI e de despesas médicas, a Recorrente apenas se insurgiu quanto às
deduções de despesas médicas, de modo que a lide fica limitada a esse ponto.
Feitos esse esclarecimentos, passemos à análise das glosas impugnadas.
2. Da Preliminar: nulidade em razão da falta de comprovação dos motivos que
levaram ao lançamento
Sustenta o Recurso Voluntário que o lançamento teria partido da presunção de que
as deduções feitas pela Impugnante têm notória superioridade aos valores usualmente praticados,
mas que, o agente fiscal, não teria apresentado relação média destes custos médicos ou uma
declaração da associação de classe respectiva atestando o abuso destas despesas médicas.
Portanto, a comprovação de tal presunção não teria sido feita nos autos. Sustenta ainda que, em
razão do princípio da verdade material, a autoridade fiscal deveria ter intimado os profissionais
para confirmarem as informações declaradas pela Recorrente.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no
70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara,
permitindo à contribuinte conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ela pôde
apresentar sua defesa, garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e
à ampla defesa.
Da leitura da autuação, não vislumbro obscuridade na descrição dos fatos. A
notificação aponta a dedução indevida de despesas médicas e, na complementação da descrição
dos fatos, explica que a glosa decorreu da falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas informadas com os profissionais indicados.
A notificação, em verdade, tratou de matéria meramente fática, consubstanciada
na apuração de que a interessada não atendeu à intimação para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas.
O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na
legislação tributária, tendo a contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase
litigiosa do procedimento. Nenhum ato administrativo dificultou ou impediu a interessada de
apresentar sua defesa e não foi violado qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário, fica evidenciado que a
contribuinte teve pleno conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações. A autuada
teve, portanto, pleno conhecimento do ilícito tributário e pôde exercer, sem qualquer restrição,
seu direito de defesa, não tendo havido qualquer óbice ou omissão da autoridade lançadora.
O argumento de que a exigência de elementos adicionais aos recibos seria ilegal
não dá causa à nulidade do lançamento será analisado como argumento de mérito.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722089/2013-94

Por todo o exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar a preliminar de
nulidade da autuação.
3. Das Deduções de Despesas Médicas
Vê-se que, desde o início do procedimento de fiscalização, a autoridade fiscal
fundamentou, com base na legislação, a possibilidade de requerer provas, justificações e
esclarecimentos sobre as deduções realizadas pelos contribuintes. Às e-fls. 60, a fiscalização
detalhou as razões das glosas:
Da análise dos documentos apresentados, verificou-se que a contribuinte declarou
dedução com os profissionais Sergio Von Hubner, consultas no ano, no valor de R$
4.900,00, Sônia Maria Fogaça, tratamento odontológico, no valor de R$ 500,00,
Cristiane Martins Hoffman, tratamento odontológico, no valor de R$ 6.395,00, e com a
Maria de Lima Ferraz, tratamento odontológico, no valor de R$ 6.000,00. Cumpre
salientar que os recibos apresentados da profissional Cristiane Martins Hoffmann
carecem do endereço do local onde foram prestados os serviços, não satisfazendo,
portanto, às exigências contidas no artigo 80, inciso III, do RIR/99 (Regulamento do
Imposto de Renda – Decreto no. 3.000/99) para dedutibilidade das despesas médicas.
(...)
Diante da expressividade dos valores pleiteados pela contribuinte como dedução a título
de despesas médicas com os profissionais supramencionadas, os recibos, por si só, não
foram suficientemente hábeis a comprovar a efetiva prestação dos serviços, de modo
que, sob o amparo da legislação vigente, foi a contribuinte intimada, desta vez a
apresentar a documentação comprovação dos pagamentos desses serviços, mediante a
apresentação de cópias de cheques, transferências bancárias, extratos bancários ou de
cartão de crédito que registrem tais operações.
(...)
Declarou também despesas médicas com Unimed de Sorocaba Cooperativa de Trabalho
Médico no valor de R$ 5.484,78.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou comprovantes de pagamento, sem
especificar os valores por beneficiário. Ressalte-se que os comprovantes apresentados
são insuficientes para esclarecimento de quem são as pessoas beneficiárias do plano de
saúde. (grifos acrescidos)
A decisão de piso destacou que foram apresentados com a Impugnação,
documentos comprobatórios do pagamento ao plano de saúde Unimed, e esclarecimento de que a
Recorrente era a única beneficiária, razão pela qual, essa glosa foi cancelada.
No que diz respeito às demais glosas de despesas médicas, a Delegacia de
Julgamento entendeu que os pagamentos não foram comprovados, de modo que não foram
aceitos como provas hábeis os recibos e declarações apresentados pela Recorrente:
- Sonia Maria Fogaça - R$ 500,00, consta às fls. 43 cópia de declaração da profissional
atestando o recebimento do valor em 2008;
- Cristiane Martins Hoffmann - R$ 6.395,00, consta às fls. 42 cópia de declaração
fornecida pela profissional atestando a realização do tratamento. O documento registra o
endereço da profissional e a descrição do tratamento realizado. Recibos às fls. 38/41.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722089/2013-94

Em sede de Recurso, foram apresentados os seguintes documentos:
 Recibo do Dr. Sergio Von Krakauer Hübner, no valor de R$ 4.900,00,
referente às consultas no ano de 2008, com endereço, às e-fls. 108;
 Recibo da Dra. Marina de Lima Ferraz, no valor de R$ 6.000,00, referente
a tratamento odontológico, com endereço, às e-fls. 108;
 Declaração da Dra. Sonia Maria de Oliveira Fogaça, com detalhes sobre a
situação de saúde e tratamento; às e-fls. 109;
 Declaração da Dra. Marina de Lima Ferraz, com detalhes sobre
tratamento; às e-fls. 110;
 Declaração do Dr. Sergio Von Krakauer Hübner, com informações sobre
valores pagos pelas sessões de psicoterapia no período de 2008/2009,
2009/2010; às e-fls. 111.
Alega a Recorrente que os pagamentos foram feitos em dinheiro e que, os recibos
e declarações seriam provas hábeis e idôneas para a comprovação.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No presente caso, o que chamou a atenção da fiscalização foi o somatório dos
valores das despesas, mas o fato é que a autoridade fiscal pode solicitar comprovantes de
pagamento.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722089/2013-94

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
Portanto, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. Também é dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à despesa declarada em
caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma de cumprir sua
atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes.
Portanto, não há que se cogitar de qualquer ilegalidade na exigência ou de violação aos
princípios da verdade material e da oficialidade.
Veja-se que a autoridade fiscal não considerou os documentos apresentados
inidôneos ou cogitou da existência de má-fé na conduta da contribuinte, mediante a prática de
atos de falsidade, o que ensejaria a aplicação da multa qualificada, como bem ponderado pela
contribuinte. A autoridade fiscal apenas exigiu documentos adicionais aos recibos, o que, repise-
se, encontra amparo na legislação de regência.
Sobre o assunto, vale ressaltar o teor da Súmula CARF 180: “para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais”.
Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente, a autoridade fiscal tem
legitimidade e permissão para exigir do sujeito passivo a apresentação de provas
complementares para acolhimento das alegadas despesas médicas efetuadas, de modo a tornar a
apresentação de recibos insuficiente, ainda que eles atendam aos requisitos formais previstos na
legislação.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual
de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos de
despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano calendário, Contudo,
exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente a comprovação nos termos
exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja
apurado e lançado em procedimento de ofício. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se
aproveita da redução da base de cálculo do imposto, devendo ele apresentar as provas para
demonstrar que faz jus ao benefício. Incabível a pretensão da contribuinte em transferir esse ônus
ao Fisco.
Quanto à força probatória dos documentos emitidos pelos profissionais
contratados, vale lembrar que constituem declaração particular, com eficácia entre as partes
envolvidas. Em relação a terceiros, como o Fisco, comprovam a declaração e não o fato
declarado. Ademais, o ônus da prova do fato declarado compete ao contribuinte como estabelece
o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.297 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722089/2013-94

O Código Civil também dispõe sobre a presunção de veracidade dos documentos
particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Portanto, a Recorrente poderia ter apresentado provas complementares aos recibos
emitidos pelos médicos e dentistas, comprovando os dispêndios com as consultas, como
defendido em suas petições, ou então, prontuários, radiografias, exames, capazes de comprovar
os tratamentos realizados.
Como não foram trazidos os comprovantes do efetivo pagamento ou outros
elementos probatórios, não há como se reconhecer as deduções com despesas médicas
declaradas.
4. Conclusão
Com base no exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário, para
REJEITAR a preliminar e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 126
DF CARF MF
Original